Tribunal: TJPA
Processo: 0809925-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809925-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO PAULO ALENCAR DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar. homicídio qualificado. art.121, §2º, iv, c/c art. 70 (por duas vezes) do cp e art.304 do ctb.

decreto fundamentado em dados concretos. art. 312 do cpp. evasão do distrito da culpa. denúncia oferecida e devidamente recebida. citação por edital. réu que fugiu do distrito da culpa e permanece foragido. gravidade concreta do delito. custódia devidamente justificada e necessária. garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. reiteração de pedido. inviabilidade. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC
0810283-24.2019.8.14.0000
),
inviável o seu conhecimento.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não
conhecer da Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 22 de outubro de 2020

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
PREVENTIVO

impetrado em favor do paciente
ANTONIO PAULO ALENCAR DE SOUZA
, denunciado pela prática do art. 121, §2º, inciso IV do CP c/c art. 70 do CP (por duas vezes) e art. 304 do CTB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Tailândia.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
tendo em vista a decretação de prisão preventiva em seu desfavor, em razão de fatos ocorridos na data de 09/03/2018, quando estava supostamente na condução de veículo automotor e veio a atropelar duas vítimas que vieram a óbito. Alega em suma: a) falta de fundamentação idônea do decreto prisional; b) violação ao princípio constitucional da presunção de inocência; c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a expedição de contramandado de prisão e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
por se tratar de reiteração de pedido e, subsidiariamente, pela sua denegação
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o
Ministério Público ofereceu denúncia contra

o paciente
ANTONIO PAULO ALENCAR DE SOUZA,
como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV do CPB c/c art. 70 do CPB (por duas vezes) e art. 304 do CTB, tendo como vítimas A.S.C. e A.D.S.D, fato ocorrido em 09/03/2018, no município Tailândia. Consta dos autos que no dia 09/03/2018 por volta de 21:30h, na condução de um veículo FOX, cor prata, placa EAO 4552, atropelou as vítimas Adriana Santos Cunha e Aldenice de Souza Dias, que transitavam na Avenida Natal em uma bicicleta, as quais morreram no local. Através de imagens de câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial, verificou-se que o condutor ainda percorreu cerca de 150 metros com uma das vítimas em cima do capô do veículo, momento em que ela caiu no asfalto, tendo passado por cima e, em ato contínuo, empreendeu fuga sem prestar socorro.

A denúncia foi recebida em 14/11/2018. O paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente, motivo pelo qual procedeu-se a sua citação editalicia, contudo, ele quedou-se inerte. A defesa do coacto requereu a revogação da prisão preventiva e o juízo
a quo
indeferiu o pedido, em conformidade com o parecer ministerial, por entender presentes os motivos que autorizam a medida cautelar extrema. Consta das informações da autoridade coatora que o paciente se evadiu do distrito da culpa e permanece foragido até a presente data.
Eis a suma dos fatos.

Em análise acurada dos autos, contata-se que este é o segundo
writ
impetrado em favor do paciente visando
a revogação da sua prisão preventiva, com base nos mesmos fundamentos.

Percebe-se, portanto, que se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com mera repetição de argumentos que, inclusive, foram analisados pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em 11/02/2020.

No pedido anterior,
Habeas Corpus
nº 0810283-24.2019.8.14.0000,
também sob minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente, com os mesmos fundamentos já examinados, anteriormente, por essa C. Seção de Direito Penal, no dia 11/02/2020, oportunidade em que a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos,
consoante Acórdão ID nº, assim ementado:

“habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. homicídio qualificado. art.121, §2º, iv, c/c art. 70 (por duas vezes) do cp e art.304 do ctb. decreto fundamentado em dados concretos. art. 312 do cpp. evasão do distrito da culpa. denúncia oferecida e devidamente recebida. citação por edital. réu que fugiu do distrito da culpa e permanece foragido. gravidade concreta do delito. custódia devidamente justificada e necessária. garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

In casu
, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente fugiu do distrito da culpa;

2.

Ao considerar que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o juízo singular determinou a sua citação por edital, e permanece foragido até a presente data.

3.

Ao contrário do alegado na impetração, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso descritas pelo magistrado no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois a fuga do denunciado do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal. Precedentes.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, restou evidente que as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional; violação ao princípio constitucional da presunção de inocência; ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e qualidades pessoais favoráveis do coacto, constantes da presente impetração, já foram todas devidamente analisadas e combatidas no
mandamus
precedente.

Outrossim, considerando que o
decisum
impugnado não apresenta teratologia ou qualquer situação de flagrante ilegalidade, não há que se falar em revogação da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço da Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/10/2020